Tribunal: TJSP
Processo: 1023760-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário movida por servidores estaduais objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço ("quinquênio"). Sentença de parcial procedência. Acórdão que julgou extinto o processo sem exame do mérito em relação a duas coautoras, pelo reconhecimento da litispendência, deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário para especificar quais vantagens percebidas

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário movida por servidores estaduais objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço ("quinquênio"). Sentença de parcial procedência. Acórdão que julgou extinto o processo sem exame do mérito em relação a duas coautoras, pelo reconhecimento da litispendência, deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário para especificar quais vantagens percebidas pelos autores deverão ser incluídas na base de cálculo dos quinquênios, e acolheu em parte o apelo dos autores para determinar o apostilamento dos títulos. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023760-74.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DIORY GIGEK MONTEIRO E OUTROS, ANDRESA ALBANES MOREIRA, CHRISTIANE
HERCULANO FERREIRA, CLARICE FERNANDES DA ROCHA, COELI MARIA CARDOSO
SOARES, DANIELA ARAUJO RAFAEL, DANUSA FRAGOSO SILVESTRE, DENIR
ANTONIO DE SOUZA, DENIS RAMOS, ELGA PENSILVANIA DA SILVA MOTTA, ELIANA
DE FATIMA FERRAZ, GERSON ALVES RODRIGUES, GISLAINE GONZAGA PALAIA
LAZZARI, JAIR SANTOS, RENATA SIQUEIRA CAPISTRANO, JOÃO LUIZ PAIXÃO, JOSÉ
EDUARDO DO SACRAMENTO, JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS, KARINA LIMA DI
GIACOMO, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DIAS ALBERTINI, MARCELO
SHIGUEO INOURA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA REGINA GONCALVES
DOS SANTOS, MASAITI KAWABE, MEIRE ALBA MESSIAS CARDOSO, PAULA REGINA
PINHEIRO ARMANDO, RENATA FIDELIS DO CARMO DE SANT'ANA CARVALHO,
SILVANA ALVES e ZILDA BARBOSA ZAGO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023760-74.2015.8.26.0053 -Voto no 43.040.
2
VOTO No 43.040
RECURSO No 1023760-74.2015.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES: DIORY GIGEK MONTEIRO e OUTROS
RECORRIDOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX OFFICIO”
Recurso. Ação de rito ordinário movida por servidores estaduais
objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço
(“quinquênio”). Sentença de parcial procedência. Acórdão que
julgou extinto o processo sem exame do mérito em relação a
duas coautoras, pelo reconhecimento da litispendência, deu
parcial provimento aos recursos oficial e fazendário para
especificar quais vantagens percebidas pelos autores deverão
ser incluídas na base de cálculo dos quinquênios, e acolheu em
parte o apelo dos autores para determinar o apostilamento dos
títulos. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao
quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral
(R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo
1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 305/317, declarado a fls. 332/336
dos autos apensados, julgou extinto o processo sem exame do mérito em relação a duas
coautoras, pelo reconhecimento da litispendência, e deu parcial provimento aos recursos
oficial e voluntários, interpostos contra R. sentença que julgara parcialmente procedente esta
Ação ordinária movida por DIORY GIGEK MONTEIRO e outros vinte e nove servidores
estaduais ativos, objetivando que o “quinquênio” por eles recebido seja calculado sobre a
totalidade de seus vencimentos, na forma do artigo 129 da CE, bem assim a apostilar seus
títulos e a lhes pagar diferenças, com acréscimos legais, observada a prescrição quinquenal.
Os recursos oficial e fazendário foram parcialmente providos para: “a.1) julgar
extinto o processo sem exame do mérito em relação às coautoras Renata Fidelis do Carmo
de Sant'anna e Renata Siqueira Capistrano, pelo reconhecimento da litispendência,
condenando-as ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para cada uma delas (fls.
152/159); a.2) incluir na base de cálculo dos 'quinquênios' também as seguintes vantagens
percebidas pelos autores: 'Gratificação Executiva', 'Piso Salarial - Reaj. Complementar','Art.
133 CE - Dif. Vencimentos', 'Gratificação de Representação', 'Gratificação de Representação
Incorporada LC 813/96', 'GDAP Atend. ao Público Incorp.'(para as autoras Coeli e Silvana),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023760-74.2015.8.26.0053 -Voto no 43.040.
3
'GDAP Apoio Incorporada' (para as autoras Coeli, Silvana, Clarice e Gislaine), 'Adic. Local
Exerc. Car. Pol/PM', 'Adic. Local Exerc. Car. Pol/Deleg', 'Adic. Local Exerc. Agente Seg.
Penit.'e 'Prêmio de Desempenho Individual PDI” (fls. 305 do apenso). O apelo dos autores foi
provido em parte para determinar o apostilamento dos títulos.
Os autores deduziram Recursos Extraordinário (fls. 339/352) e Especial (fls.
355/375), este processado com resposta a fls. 436/445.
O despacho de fls. 446/447 da Presidência da Seção de Direito Público
determinou a suspensão dos Recursos Extraordinário e Especial.
As V. decisões de fls. 449/450 e 451/453 determinaram o encaminhamento dos
autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, reapreciação da
questão, ante o julgamento dos precedentes vinculantes consubstanciados no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ),
respectivamente. Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 17.07.2020 (fls. 459).
Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls.
305/317, declarado a fls. 332/336, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
No que respeita ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, o v.
Aresto recorrido (fls. 305/317) manteve a r. sentença, e assim consignou: “Este - até por
influxo isonômico - o critério pelo qual deverá ser efetuada a atualização e a remuneração de
juros sobre o débito: aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e,
a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos
do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Em qualquer caso, haverá de ser observado o quanto vier
a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral suscitada no Recurso
Extraordinário no 863.423-PR (Tema no 810) (...)” (textual - fls. 316).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023760-74.2015.8.26.0053 -Voto no 43.040.
4
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023760-74.2015.8.26.0053 -Voto no 43.040.
5
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocaorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023760-74.2015.8.26.0053 -Voto no 43.040.
6
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 305/317, declarado a fls. 332/336 para que o cálculo de
correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de
Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI